Tribunal: TJDFT
Processo: 0700962-44.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0700962-44.2021.8.07.9000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Francisco das Chagas da Silva Soares Agravado: G44 Brasil Intermediações Financeiras EIRELI-ME D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Francisco das Chagas da Silva Soares contra a decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do processo no 0707771-39.2021.8.07.0015, assim redigida: “Decisão de Referência: ID 92144171. O autor esclarece que a transferência bancária (ID 91632893) foi realizada por IVONETE VIEIRA DO NASCIMENTO, com quem convive em união estável, sendo o montante fruto de reservas de esforço comum do casal. Para apreciação do pedido de tutela e considerando que não há certidão de casamento ou qualquer prova da alegada união estável, além do fato de a totalidade da quantia contratada ter sido depositada pela companheira, faculto ao autor a inclusão de IVONETE VIEIRA DO NASCIMENTO no polo ativo. Alternativamente, poderá acostar documentação que comprove a união estável, tais como Anotação Constante na Carteira de Trabalho, feita pelo órgão competente, Anotação Constante de Ficha ou Livro de Registro de Empregados, Certidão de Nascimento filho havido em comum, dentre outros. Deve, ainda, acostar a documentação completa referida no item "c" da decisão, retro, ou seja, certidão atualizada da matrícula 20.712, do 4o Ofício de Registro de Imóveis do DF e da matrículas no R-1-1.281 e R-36.M.132 junto ao Cartório de Ofício único de Campos Verdes – GO. No que concerne ao pedido de gratuidade judiciária, o art.5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". O art. 98 do CPC, ao tratar da gratuidade de justiça, também exige que a parte demonstre a insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, para que o benefício possa lhe ser concedido. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da insuficiência de recursos (art. 99, § 3o, do CPC), que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. No caso em exame, a parte juntou declaração de hipossuficiência ao ID 91632881, assinada de próprio punho, como exige o art. 105, caput, do CPC. Contudo, mesmo após este Juízo afastar a presunção relativa que decorre da referida declaração, e dar à parte à parte requerente a oportunidade de produzir provas sobre a necessidade efetiva do benefício, a parte à parte requerente apresentou apenas sua CTPS, em sua parte geral, sem qualquer registro de remuneração. Deixou, ainda, de acostar os documentos referidos no item "d" da decisão retro. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade. Fica a parte à parte requerente intimada a, no prazo de 15 (quinze) dias, recolher as custas judiciais e as despesas processuais, sob pena de indeferimento da inicial.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 27199995), em síntese, que é economicamente hipossuficiente, sem condições financeiras, portanto, para arcar com as despesas do processo sem prejuízo da subsistência do seu núcleo familiar. Acrescenta que recebia remuneração mensal no valor de R$ 1.107,48 (um mil cento e sete reais e quarenta e oito centavos), de acordo com o registro em sua Carteira de Trabalho e Previdência Social, mas que, atualmente, se encontra desempregado. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja concedida a gratuidade de justiça, bem como o subsequente provimento do recurso para que a tutela provisória seja confirmada. O recorrente está momentaneamente dispensado do recolhimento do valor relativo ao preparo recursal, pois o presente recurso tem justamente o intuito de obter o deferimento da gratuidade de justiça. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. V, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No caso, o agravante pretende obter a antecipação de tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça ao recorrente. A esse respeito é necessário destacar o fato de que a finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. A esse respeito também houve a normatização da matéria no art. 99, § 2o, do CPC. Assim, é atribuição do Magistrado examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/01/2018, publicado no DJE: 02/02/2018, sem página cadastrada)” (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2017, publicado no DJE: 23/02/2017, p. 617)” (Ressalvam-se os grifos) No caso em exame verifica-se que as provas coligidas aos autos demonstram que está caracterizada a alegada situação de hipossuficiência econômica. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. No caso, Francisco das Chagas da Silva Soares recebia remuneração mensal fixa no valor de R$ 1.107,48 (mil cento e sete reais e quarenta e oito centavos), de acordo com o registro em sua Carteira de Trabalho e Previdência Social, mas a aludida relação de emprego já foi extinta, encontrando-se o agravante desempregado no presente momento (Id. 27200004). Assim, verifica-se que o recorrente não mais conta com fonte de renda fixa. Essa situação é suficiente para atestar a existência da alegada hipossuficiência econômica. Diante desse cenário, observa-se que os elementos probatórios comprovam a alegada hipossuficiência econômica, bem como que as alegações articuladas estão alinhadas com o entendimento prevalente na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça. O requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está satisfeito na hipótese. Isso porque os efeitos da concessão do benefício da justiça gratuita não retroagem. Assim, a continuidade do curso do processo sem a concessão da gratuidade importaria na constituição da obrigação de adiantar o pagamento das custas iniciais e de eventuais outras despesas decorrentes do trâmite do processo. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para conceder ao recorrente a gratuidade de justiça e determinar ao Juízo singular que prossiga com o curso do processo principal sem que exija o prévio recolhimento do valor referente às custas iniciais. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 9 de julho de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator